Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DESPACHO Antes de prosseguir no julgamento de mérito e em atenção à bilateralidade de audiência, faculto ao agravante manifestar-se quanto ao pedido de suspensão do julgamento até definição dos temas de repercussão geral 1169 e 1170 pelo egrégio STF. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403